Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023573-85.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (EMBARGANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO (EMBARGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KLEYTON GOMES SANTIAGO - CPF: 706.936.091-68 (ASSISTENTE), VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1023573-85.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
MARCEL SOUZA DE CURSI

EMBARGADO:
AFONSO DALBERTO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA – DEPOIMENTO EM TERMO
DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO COM A JUSTIÇA
– EXERCICÍO REGULAR DO DIREITO DE DENUNCIAR – DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, devendo ser mantida a
sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais, se ao prestar depoimento em acordo de colaboração firmado perante o Ministério Público, o requerido apenas exerceu seu direito de denunciar o fato ocorrido e seus participantes.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCEL SOUZA DE CURSI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 149014185) objetivando prequestionar a matéria e sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 148381659, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado nega vigência ao artigo 4 da Lei no 12.850/2013, pois as provas documentais e os fatos processuais não corroboram as declarações dos delatores utilizados como testemunha de defesa.

Assevera que os documentos e prova testemunhal comprovam que os diversos delatores arrolados pela defesa estão mentindo.

Discorre em 87 laudas sobre a suposta atuação clandestina da magistrada Selma Rosane Santos Arruda, acerca da valoração das provas, sobre dissídio sobre normas infraconstitucionais e princípios constitucionais, bem como prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 150322675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão nega vigência ao artigo 4 da Lei no 12.850/2013, bem como discorre sobre a suposta atuação clandestina da magistrada Selma Rosane Santos Arruda, valoração das provas, e dissídio sobre normas infraconstitucionais e princípios constitucionais,

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios, já que o acórdão foi devidamente fundamentado, consoante se verifica abaixo:

“Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, alega que em 29/09/2016 tomou conhecimento de que o requerido/apelado realizou diversas declarações e imputações caluniosas e injuriosas contra a sua pessoa em depoimento pessoal prestado em 29/08/2016 perante as autoridades do Estado, conforme Termo de Interrogatório no 195/2016.

Segundo o autor, para incriminá-lo, o requerido imputou conduta criminosa de participação em ato ilícito, baseada em suposições pelo fato de o Governador do Estado Silval Barbosa ter realizado ligações e chamado Secretários de Estado.

Aduz ainda o requerido lhe atribuiu conduta criminosa ao afirmar que o demandante o conduziu a realizar pagamento de uma suposta desapropriação, de forma ilegal, mediante Nota Extraorçamentária – NEX.

Narra que o demandado afirmou, falsamente, que o autor defendeu interesses privados em face da Administração e participava de suposta fiscalização de propina, bem como que o autor o orientou a não fazer delação ou colaboração premiada, supostamente exercendo coação no curso do processo.

Sob a alegação de que as acusações e ofensas causaram imensa vergonha e descrédito ao demandante e toda sua família, que foi preso e perdeu um terço da remuneração, além de deixar de receber verba indenizatória pelo desempenho da função pública, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais, o simples fato de o apelado já ter ocupado altos cargos do governo não indica, por si só, sua capacidade econômica, uma vez que

não retrata sua situação atual.

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o autor fundamenta o pedido indenizatório na alegação de que o apelado,
no termo de colaboração premiada firmado com a Justiça, atribuiu-lhe falsamente a plena consciência na participação de um esquema de desvio de dinheiro dos cofres públicos, o que veio à tona com a Operação
Seven
deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em fevereiro de 2016.

Segundo o apelante, além de injúria, o recorrido lhe teria atribuído a participação em fraude de desapropriação, fato que o levou à prisão durante a ocupação do cargo de Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso no Governo Silval Barbosa.

Contudo, em análise das provas constantes dos autos, em especial as declarações que deram ensejo à presente ação, não se verifica o ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Conforme bem explanado pelo douto Juiz sentenciante, ao prestar depoimento em acordo de colaboração firmado perante o Ministério Público, o apelado apenas exerceu seu direito de denunciar o fato ocorrido e seus participantes, não verbalizando termos injuriosos, desonrosos ou que pudessem ofender o autor, tampouco externando comentários de valor negativo ou depreciativo.

Pelo menos é o que se observa dos trechos do seu interrogatório durante as investigações criminais, apontadas pelo próprio apelante na petição inicial (ID 143077756):

“
Que o interrogando continuava no gabinete de SILVAL BARBOSA quanto em seguida às ligações por ele [Silval] efetuadas chegaram em seu gabinete os secretários Arnaldo e Marcel de Cursi, entretanto o interrogando logo foi embora e não permaneceu na reunião; Que nesse momento ficou claro para o interrogando que esse processo de pagamento de desapropriação era indevido e que isso também era de ciência de todos os secretários envolvidos, eis que fugia dos padrões normais de pagamento;”

“Que uma vez estando o processo juridicamente correto o próximo passo foi a determinação do Governador ao Secretário Arnaldo da SEPLAN para criação de um decreto orçamentário prevendo uma suplementação orçamentária para o pagamento pelo INTERMAT; Que foi esse decreto orçamentário realizado e posteriormente providenciado recursos financeiros destinados a esse pagamento pelo então Secretário de Fazenda Marcel de Cursi;”

“Que o interrogando afirma que nessa ocasião teve uma desavença com Marcel de Cursi, pois o interrogando não aceitava fazer o pagamento da desapropriação por NEX, porque NEX é uma forma ilegal de pagamento, pois feito sem dotação orçamentária, [...]”

“Que o interrogando afirma nesta ocasião [...], contudo como Marcel de Cursi, enquanto Secretário de Fazenda era quem efetivamente fazia pagamentos, ele, Marcel acabou fazendo os pagamentos da desapropriação via NEX, contra a vontade do interrogando de ser feito desde o início [...]”

“Que o monitoramento do pagamento recebido por Levi Machado era fiscalizado por Chico Lima, eis que chico Lima ligava previamente pra o interrogando indagando se tinha autorizado o pagamento pelo interrogando, e diante, da afirmação do interrogando Chico Lima ligava para Marcel de Cursi na SEFAZ dizendo que o documento estava lá e que já podia ser pago;”

“Que quanto aos demais envolvidos, Arnaldo e Marcel afirma que ambos também participavam dessa fraude, porquanto presenciou os dois em reunião com Silval Barbosa para tratarem do assunto;”

“Que [...] Marcel de Cursi, o qual dizia que o interrogando aguentasse a pressão sem falar, que ‘morresse negando’, se recuperar e manter firme sem falar o que sabia; QUE Marcel de Cursi chegou a dizer que era a ‘maior fria’, a ‘pior coisa do mundo’, e nem sempre acompanhar o que seus advogados falavam
;”

Consoante se observa acima, o requerido limitou-se ao exercício regular do seu direito de denunciar, narrando os fatos presenciados por ele sem emitir palavras ofensivas ou termos injuriosos contra o autor.

Ademais, os fatos narrados foram confirmados pelas testemunhas ouvidas nos autos, as quais confirmaram o envolvimento do apelante com a prática de atos ilícitos.

É o que se observa do depoimento do ex-Governador do Estado, Silval da Cunha Barbosa e do Secretário de Estado à época, Pedro Jamil Nadaf, os quais ratificaram a participação do autor no esquema de arrecadação de propina no processo de desapropriação do Jardim Liberdade.

Ao responder à indagação sobre suposta falsa imputação criminosa por parte do requerido ao autor, declarou o ex-Governador do Estado:

“
(...) não tenho orgulho nenhum, durante o meu governo dentro de um conjunto discutido com um grupo político assumi várias dívidas de campanha e vários compromissos de governo que eu tive que honrar até por uma falta de orçamento, coisa que no governo passado, às vezes fazia alguma obra, não tinha orçamento, depois ia organizando pra frente; eu assumi contas e fui pagando e com isso cometi, na luz da legalidade, várias infrações, vários crimes, na qual envolvi alguns secretários; é quem liderava era o Pedro Nadaf em fazer as coisas não corretas conforme deveria; então, isso não tenho orgulho nenhum hoje, Excelência, e por isso tornei um colaborador da Justiça; (...) ali é o seguinte, apareceu, Excelência, o Pedro Nadaf, que era responsável por pagar algumas contas, ele chegou um dia pra mim e falou olha tem uma desapropriação de uma área aqui no Rio Cuiabá, mais específico aí no Município de Rosário, uma área do seu Felinto Muller (...) e o Chico Lima, o ex-procurador Francisco Lima, conhece tudo isso e se você, se nós pagarmos dá pra ter o retorno, o homem prometeu o retorno, que esse retorno dá pra gente fazer frente a ir pagar essa propina, essa extorsão do Tribunal de Contas, parte disso e outras dívidas; eu o autorizei; eu autorizei eles seguirem pra frente com essa, com esse processo e no decorrer desse processo, é, teve que ter a participação do Afonso Adalberto, porque a desapropriação foi via o Intermat;

(...) Quem coordenou tudo isso foi o Pedro Nadaf; passei a ordem pra ele, ele coordenou pra que fosse feita a desapropriação; na desapropriação o Intermat, é, ia precisar, é, dotação orçamentária; eu falei vai com o processo, faz todo o processo de desapropriação e o orçamento eu vou tratar com os secretários de cada pasta; chamei, tive uma reunião com o Afonso, com o Pedro Nadaf, posterior isso eu chamei o Arnaldo, relatei a ele a necessidade, se não estou enganado, na época, sete milhões de reais, para desapropriação dessa área; pedi que ele providenciasse o orçamento;
depois do orçamento providenciado eu chamei o Marcel, expliquei pra ele que teria que pagar, que teria que fazer previsão dos recursos para pagar essa desapropriação
;
(ID 143081684)

Em resposta à indagação do advogado da parte autora, o depoente foi enfático em suas declarações sobre a ordem a ser cumprida, conforme se vê a seguir, em síntese:

“
(...) a Secretaria de Fazenda que providencia a parte financeira para o pagamento; é uma determinação de um cumprimento de uma decisão de um programa e tinha que ser cumprida (...)
”

No mesmo sentido, a testemunha Pedro Jamil Nadaf confirmou que foi confiada a coordenação do esquema de irregularidades ligadas à complementação/suplementação orçamentária, relatando que o Governador lhe pediu que tratasse com o Secretário Arnaldo, do Planejamento, sobre o orçamento e com o Secretário Marcel, da Fazenda, sobre o efetivo pagamento. Afirmou que fez o diálogo com os dois, que também teve reunião com o autor e confirmou que o Governador pode ter feito alguma interlocução com os Secretários.

Consoante se observa da prova documental (trechos das declarações do apelado durante as investigações criminais que culminaram na prisão do autor), corroborada pela prova testemunhal, o apelado apenas exerceu seu direito de denunciar as práticas ilícitas presenciadas, não tendo pronunciado termos desonrosos ou que atentassem contra a dignidade do apelante.

Aliás, sequer há indícios de que sua intenção fosse a de denegrir a imagem do autor ou lhe causar prejuízos, inexistindo, assim, dolo em sua conduta e, via de consequência a caracterização do dever de reparação de danos.

Não fosse o bastante, o apelado não foi único a fazer denúncias contra o recorrente, embora este não tenha intentado ação indenizatória contra todos que depuseram de maneira desfavorável.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, a qual, ao contrário do que alega o apelante, encontra-se bem fundamentada e em consonância com as provas dos autos.

Por fim, não há falar-se em limitação do valor da causa à R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que foi o próprio autor quem atribuiu o valor de R$ 15.870.000,00 (quinze milhões oitocentos e setenta mil reais), não podendo, assim, beneficiar-se da própria torpeza.

Ademais, não se pode olvidar que foi concedida ao autor a justiça gratuita, sendo irrelevante, por ora, o valor da causa para o pagamento das verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a regra contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-
” (ID 148381659)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022